Tribunal: STF
Processo: RE 1484687
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 19, p. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIAAJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE PORTO RICO DOMARANHÃO. INCLUSÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOSFISCAIS E TRIBUTÁRIOS CONCEDIDOS PELO ESTADO NOMONTANTE A SER REPASSADO AO MUNICÍPIO- DESCABIMENTO - TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE N° 705.423/SE). NÃO APLICAÇÃO DOPRESENTE CASO À TESE FIRMADA NO LEADING CASE RE572.72/SC (TEMA 42). 1° APELO PROVIDO. 2° APELO PREJUDICADO. 



    I - O pedido principal do Município de Porto Rico do Maranhão, com base no precedente do STF (RE no 572.762/SC), é que os benefícios e incentivos fiscais e tributários concedidos pelo Estado do Maranhão integremo montante a ser repassado ao Município, os quais não representam a receita a ser efetivada, contudo, não pode tal pedido ser acolhido, já que esse precedente não trata de inclusão no cálculo da arrecadação de benefícios, incentivos ou deduções que impliquem arrecadação postergada de tributo, conforme a hipótese do precedente mencionado, e sim, de mudança nos próprios critérios de repartição das receitas tributárias atualmente vigentes. Não merece, portanto, prosperar, sobretudo quando nãodemonstrado qualquer violação às normas constitucionais que regem a matéria, já que a concessao de benefícios e incentivos fiscais encontra respaldo no art. 150, § 6° da Constituição Federal. 



    II - Quanto ao pedido sucessivo do autor de reconhecimento para ser computado, no cálculo da sua quota-parte do ICMS, os valores cujo recolhimento foi dispensado por força de incentivos fiscais concedidos com base em leis estaduais que tratam de soja, refinaria, dentre outros, ressalte-se que o caso em apreço não se submete à tese firmada no leading case RE 572.72/SC (Tema 42), já que no RE n° 705.423/SE, o Supremo Tribunal retratou a distinção entre as controvérsias, em regime de repercussão geral, afirmando, no Tema n° 653, que "é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades, não podendo haver repasse de um valor presumido no ICMS que sequer foi arrecadada pelo ente estatal, razão pela qual deve ser provido o 1° Apelo do Estado do Maranhão. 



    III - Quanto aos pedidos do 2° Apelo, entende-se restarem prejudicados, em virtude do provimento do 1° Apelo com a consequente reforma da sentença. 



    IV - 1° Apelo provido e 2° Apelo prejudicado.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, §6º, 155, §2º, XII, “g” e 158, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais busca o provimento o pedido subsidiário requerido no acórdão de origem. Para tanto, assume-se, em linha de princípio, a aplicabilidade da tese do RE 705.423/SE-RG à parcela municipal do ICMS, questionando apenas o diagnóstico que ela atalharia para as perdas de receita imputáveis a incentivos fiscais irregulares. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre observar que, diversamente da maioria das controvérsias envolvendo a aplicação dos Temas 42 e 653 da sistemática da repercussão geral, não busca a parte recorrente efetuar um distinguishing entre referidos temas, mas tão somente o reconhecimento dos valores da sua quota-parte do ICMS cujo recolhimento alega ter sido dispensado por força de incentivos fiscais irregulares.



    Nesse sentido, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem entendeu pela aplicação do Tema 653, de minha relatoria, cuja conclusão foi pela constitucionalidade das concessões regulares de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    Assim, a má aplicação da tese firmada no julgamento do RE 705.423 (Tema 653) não restou configurada, haja vista que o acórdão recorrido concluiu que a concessão de incentivos fiscais pode diminuir o repasse de ICMS sem que isso represente afronta ao princípio federativo.



    Esse entendimento está em consonância com o que concluiu o referido paradigma, pois naquela ocasião o STF definiu que a expressão produto da arrecadação não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. Para tal efeito, é indiferente se a expressão é empregada para fins de repartição do fundo a que alude o art. 158, I, da CRFB ou para a definição do titular das respectivas receitas, como prevê o art. 158, IV, da CRFB. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração.



    Dito isto, verifica-se que a controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais pertinentes demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DOS INCENTIVOS FISCAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão “produto da arrecadação” não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. 



    2. A controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1277915 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.03.21)



    “FUNDO DE PARTICIPAÇÃO – TRIBUTOS – INCENTIVO FISCAL – DIMINUIÇÃO – MUNICÍPIOS – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE. É constitucional a consideração, para efeito de cotas devidas a Estados e Municípios, do que arrecadado, excluídos valores decorrentes da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais. Precedente: recurso extraordinário nº 705.423/SE, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de fevereiro de 2018.” (RE 1277998 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 20.11.20.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente